Tribunal: TJBA
Processo: 8094772-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094772-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDSON DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA ASSUNCAO CUNHA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). LIGAÇÃO CLANDESTINA. COBRANÇA UNILATERAL. FALTA DE PROVA TÉCNICA IMPARCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COBRANÇA DECLARADA INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Edson de Jesus dos Santos contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Anulatória de Débito c/c Danos Morais ajuizada em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba. O juízo de origem entendeu válida a cobrança de R$ 4.161,90, originada de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), lavrado sob alegação de ligação clandestina e consumo irregular. O apelante sustentou a nulidade da cobrança por ausência de prova técnica imparcial, bem como requereu indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança fundada em TOI unilateral, sem prova técnica imparcial, é válida; e (ii) estabelecer se a conduta da concessionária, ao efetuar a cobrança, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre consumidor e concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor diante da hipossuficiência técnica.

O Termo de Ocorrência de Inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária não possui presunção absoluta de veracidade e, sem ser corroborado por perícia técnica imparcial ou conjunto probatório robusto, não pode embasar cobrança de consumo não faturado.

A ausência de notificação prévia para que o consumidor acompanhasse a inspeção com técnico de sua confiança compromete o contraditório e a ampla defesa, violando o devido processo legal administrativo.

A assinatura do consumidor em documentos padrão durante inspeção sem acompanhamento técnico não configura confissão válida de débito.

A concessionária não produziu provas suficientes para demonstrar a regularidade da cobrança nem afastar sua responsabilidade pelo serviço defeituoso.

A cobrança indevida de valor elevado por serviço essencial, sem comprovação idônea, representa falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais, nos termos do art. 14 do CDC.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da invalidade de cobrança fundada exclusivamente em apuração unilateral de suposta fraude no medidor de energia.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo sido fixado em R$ 5.000,00, conforme precedentes em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8094772-58.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDSON DE JESUS DOS SANTOS
e como apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-237